Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008225-43.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AÉLEM CORRÊA DO NASCIMENTO e DANIELY SIQUEIRA DE SOUSA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n.° 1011228-77.2018.8.11.0041, proposta em face de PÂMELA MARQUES MENEZES e MELISSA LENZI RIBEIRO, indeferiu o pedido liminar para autorização de não renovação do contrato de locação do imóvel onde está situada a empresa “She ́z Estética”, da qual são sócias.
No mais, o Julgador singular também indeferiu o pedido liminar para as Agravantes retirarem os bens que se encontram no imóvel locado.
Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam constituiram sociedade de fato com as Recorridas sob a denominação “She’z Estética” e que, em razão de diversos desentendimentos, confusão patrimonial e em razão da manifestação das Agravadas em desfazer a sociedade e da exigência de serem devolvidos integralmente os valores que pagaram para ingressar no negócio, tornou-se inviável a continuidade das atividades empresariais.
Afirmam que o contrato de locação do imóvel onde funciona a empresa está em nome das Agravantes e, sozinhas, não têm condições para suportar o encargo dos aluguéis e demais taxas/impostos, de modo que o inadimplemento acarretará restrições em desfavor das Recorrentes.
Sustentam que tentaram por diversas vezes convocar as Agravadas para o rateio do pagamento do aluguel referente aos meses de março e abril, bem como para a deliberação sobre os termos da renovação locatícia, e não obtiveram êxito.
Ressaltam que as Agravadas estão se escusando das responsabilidades que deveriam arcar, dentre elas o pagamento do aluguel de março/2022, cujo contrato tem a Agravante DANIELLY como locatária e AÉLEM como avalista.
Por fim, sustentam que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar estão suficientemente comprovados.
Com base nessas assertivas, pedem a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser autorizada a não renovação da locação do imóvel onde funciona a empresa “She’z Estética”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra ao que disciplina o inciso I, do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos e da documentação que escolta, nesta quadra de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para conceder a tutela recursal pleiteada.
Com efeito, em que pese às alegações expostas pelas Agravantes de que as Agravadas se mantêm inertes em relação às obrigações contratuais inerentes à sociedade empresária constituída informalmente, não há nos autos prova contundente e robusta que corrobore o alegado. As Recorrentes se limitaram a ilações.
Não bastasse isto, verifico que o pedido liminar para obstar a renovação do contrato de locação, desocupação do imóvel e, consequentemente, permanência como depositária dos bens pertencentes à sociedade empresarial, equivale a determinar, por via transversa, o fechamento da atividade empresarial e a extinção da sociedade, unilateral e liminarmente, o que pode dar causa a prejuízos e demanda cautela.
A propósito, dada a natureza do objeto recursal, afigura-se prudente não conceder a medida liminar vindicada pelas Agravantes, cujos pedidos exige o crivo do contraditório para garantir a segura prestação jurisdicional.
Em outras palavras, o pedido liminar formulado no vertente recurso não assenta em razões e elementos que retratam situação de urgência ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine.
Com essas considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Intimem-se as Agravadas para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora